Tribunal: TJDFT
Processo: 0751857-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE TRÂNSITO. DETRAN-DF. ANULAÇÃO DE EXAME PSICOTÉCNICO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME. APROVAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS. NOMEAÇÃO E POSSE ASSEGURADAS NA DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. A reclamação, prevista no art. 988, II, do CPC, é o meio de impugnação próprio e adequado para assegurar a autoridade das decisões do Tribunal.
2. Se o v. acórdão do Conselho Especial que anulou o exame psicotécnico do candidato e lhe assegurou o prosseguimento no certame, asseguradas sua nomeação e posse caso aprovado nas demais etapas do concurso público, não foi cumprido, a hipótese consubstancia descumprimento de decisão transitada em julgado.
3. Reclamação julgada procedente.